Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010952-09.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADILSON DOMINGOS BUENO - CPF: 524.388.569-04 (RECORRIDO), VALNICE DE CARVALHO ALMEIDA - CPF: 571.702.231-04 (RECORRIDO), HEMERSON DA SILVA (RECORRENTE), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), SIRDELI CORREIA DE JESUS - CPF: 037.786.111-19 (ASSISTENTE), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.688.629-45 (ASSISTENTE), IRENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.241.671-54 (ASSISTENTE), AVERSINO DE JESUS SOUSA - CPF: 453.568.401-44 (ASSISTENTE), VALNICE DE CARVALHO ALMEIDA - CPF: 571.702.231-04 (VÍTIMA), ADILSON DOMINGOS BUENO - CPF: 524.388.569-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM TENTADO E O OUTRO CONSUMADO

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA E A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICABILIDADE E PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF] e ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
, cuja aplicabilidade já fora confirmada pelas Cortes Superiores pátrias.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

HEMERSON DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HEMERSON DA SILVA
em face da r. decisão juntada no ID 91575046 - Pág. 13/16, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos da ação penal n.o 1000199-22.2020.8.11.0034,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, inc. II, III, IV
, e no

art. 121, §2o, inc. II, III, IV, c/c art. 61, alínea “h”, c/c art. 14, inc. II, todos Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 91589554, a i. Defesa
almeja
a
impronúncia

do recorrente, arguindo, em linhas gerais, a inexistência de provas bastantes a amparar a pretensão acusatória.

Nas contrarrazões vistas no ID 91589558, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 91589559, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 96859499, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
HEMERSON DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 03/02/2020, entre 09h e 11h00, na residência particular, localizada no Bairro Vila Planaltina, situada no município de Dom Aquino/MT, o réu
HEMERSON DA SILVA
, agindo por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa, mediante uso de instrumento contundente, provocou lesões corporais nas vítimas
Valnice de Carvalho Almeida, vulgo “Preta”
e
Adilson Domingos Bueno, vulgo “Gaúcho”,
causando-lhes diversos ferimentos, os quais provocaram complicações que foram a causa eficiente da morte de
Valnice
em 19/02/2020 e que não consumaram o intento homicida em face do ofendido
Adilson
em razão do atendimento médico a ele prestado.

Infere-se dos autos que, na noite anterior ao ocorrido, as vítimas
Valnice e Adilson
ingeriram bebida alcoólica, do tipo pinga, na companhia do ora recorrente, e este último não gostou do fato do ofendido
Adilson
ter cessado o consumo conjunto e então guardado a referida bebida.

Nesse contexto, o acusado adentrou de inopino na residência de
Valnice e Adilson
na manhã fatídica, enquanto ainda se encontravam deitados, oportunidade na qual desferiu marteladas na cabeça de ambos, provocando-lhes diversas lesões, as quais foram suficientes a provocar o óbito da vítima
Valnice
e resultaram em perigo à vida de
Adilson
, ante a ocorrência de traumatismo craniano.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito pela impronúncia:

Incialmente, e
m se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes
de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.o, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como
um princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a almejada
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu.

In casu
, a prova da
materialidade dos crimes
de
homicídios qualificados, sendo um tentado e outro consumado,
perpetrados contra as vítimas
Valnice de Carvalho Almeida
e
Adilson Domingos Bueno

encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrências juntados no ID 91583784 - Pág. 11/12 e ID 91583785 - Pág. 1/4, termo de apreensão visto no ID 91583787 - Pág. 2, laudos periciais de lesão corporal de ID 91583788 - Pág. 2 ao ID 91583789 - Pág. 3, certidão de óbito em nome da vítima
Valnice da Carvalho Almeida
de ID 91583789 - Pág. 4, laudo pericial de necropsia visto no ID 91583789 - Pág. 5 ao ID 91583790 - Pág. 4, laudo pericial realizado no local do crime anexado no ID 91583865 - Pág. 4/14, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Nesse aspecto, conquanto a i. defesa tangencie possível nulidade da r. sentença, porquanto o d. juízo
a quo
supostamente eximiu-se da análise da tese relativa à carência de prova da materialidade delitiva, sob o viés do exame datiloscópico a ser realizado no martelo, em tese, instrumento do crime; cumpre destacar que, por sinal, há tópico específico no r.
decisum
quanto a tal ponto, cujos argumentos reitero e transcrevo, porquanto pertinentes e deveras elucidativos:

“Em que pese restar pendente a juntada de perícia realizada na arma do crime (martelo) conforme requerimento exclusivo da defesa,
em se tratando de réu preso, bem como diante do quantum já produzidos nos presentes feitos, entendo que aguardar a conclusão daquela para a conclusão do sumário de culpa
, seria prejudicial ao Denunciado, especialmente porquanto não há prejuízo na juntada posterior do documento solicitado.

Neste ponto a própria Defesa em suas razões reserva-se no direito de apresentar a tese defensiva apenas em Plenário do Tribunal do Júri, razão pela qual prossigo ao julgamento.” sic
ID 91589525 - Pág. 3.

Dessarte, é de concluir que
a materialidade dos crimes em questão está sobejamente comprovada no feito, não só por meio do documento questionado, notadamente diante daqueles outros elementos de convicção referidos alhures, sendo inócuas maiores elucubrações nesse aspecto.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que, apesar de ter permanecido silente por ocasião de seu interrogatório na fase judicial (ID 91583869), não se descuida ter o recorrente confessado o fato quando inquirido pela autoridade policial, apresentando detalhes do ilícito, conforme se infere do termo juntado no ID 91583786 - Pág. 10/12, a evidenciar a plausibilidade da versão acusatória.

Ao confessar o crime extrajudicialmente, o acusado confirmou que conhecia pouco as vítimas, sendo que há aproximadamente uma semana antes do ocorrido confraternizava com as vítimas ingerindo bebida alcoólica do tipo pinga, e que no dia fatídico faziam o mesmo, até o momento em que o ofendido
Adilson
guardou a bebida e passou a consumi-la no interior de sua residência, apenas na companhia de sua convivente
Vanilce
.

O acusado expôs sua versão, nos seguintes termos:

“[...] QUE, o Interrogando, como não estava gostando de ver somente GAUCHO e PRETA ingerindo pinga, o mesmo decidiu por pular a janela e adentrar na casa. depois pegou o martelo e bateu em GAUCHO com o martelo na cabeça e depois o interrogando atingiu PRETA com o martelo, também na cabeça. QUE GAUCHO e PRETA tentaram reagir mas o interrogando não deu chance de defesa para eles. [...].” sic
ID 91583786 - Pág. 12.

Embora tal confissão não tenha sido ratificada em juízo; entendo que ainda assim subsistem elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída ao réu, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

Destaco o teor dos depoimentos prestados por
Aversino de Jesus Souza
, vizinho das vítimas, e
Siderli Correia de Jesus e Alessandro Ferreira da Silva
, responsáveis por encontrar as vítimas e acionar a Polícia Militar, as

quais declararam perante a autoridade policial e em juízo que, de fato, as vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica na companhia do réu na noite anterior ao ocorrido, permitindo a conclusão de que
HEMERSON
foi a última pessoa vista nas imediações da residência antes do crime.

Por sinal, as declarações de
Siderli
e
Alessandro

ainda evidenciaram à autoridade judicial que, logo após o ilícito, o réu teria indo à residência da Sra.
Irene
, sogra e mãe, respectivamente, das mencionadas testemunhas, e dito a ela que acabara de matar duas pessoas.

Os depoimentos prestados por
Irene Ferreira Silva
são uníssonos às referências apontadas e ratificam o fato de ter visto o réu pendurando uma blusa, aparentemente suja de sangue em uma árvore, e ato contínuo foi surpreendida por ele, na manhã do dia do ilícito, pedindo permissão para permanecer na área da casa da testemunha; e o réu, ao confrontar-se com a negativa da testemunha teria lhe dito que
“já havia matado dois e que para matar mais um não custava nada” sic
ID 91583786 - Pág. 3.

Por sua vez, o acervo probatório também conta com as declarações prestadas por
Roniclei Alves da Rocha
e
Silvio Felipe Lima Santos
, policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência e prisão do réu, ratificando aquelas prestadas perante a autoridade policial (ID 91583785 - Pág. 5/8), no sentido de que, após chegarem no local do fato, encontraram as vítimas gravemente feridas e as encaminharam ao devido atendimento médico; igualmente, seguiram informações fornecidas por populares e então lograram efetuar a prisão do réu.

Os agentes públicos elucidam que o réu confessou o delito em declaração informal a eles, bem como o teria feito aos investigadores da polícia civil, inclusive, facilitando a localização do instrumento do crime [martelo].

Tal circunstância consta do laudo pericial realizado no local do crime, registrada nos seguintes termos:

“No momento dos exames,
o Investigador de Polícia nos trouxe uma pessoa a qual não identificamos, pois estava sendo levada para fazer exame de corpo de delito, onde a mesma se declarou culpada pelo ocorrido
. Segundo a mesma, ela adentrou no recinto e, com a utilização de um martelo, atingiu um casal que estava dormindo no quarto “dos fundos
”. Essa pessoa nos indicou que havia jogado o martelo nas proximidades da casa sobre uma vegetação abaixo da residência onde ocorrera o fato.

Com isso, empreendemos uma busca nos locais indicados e
conseguimos localizar o instrumento contundente citado
, o qual estava na borda do leito carroçável da via sem pavimento que passava á frente da Residência, a uns 40 metros aproximadamente abaixo da mesma (ver fotografias 12 e 13).” sic
ID 91583865 - Pág. 11 – destaquei.

Nessa ordem de ideias, a conclusão que se tem é a de que o conjunto probatório evidenciou elementos de convicção
seguros e compatíveis com a confissão apresentada extrajudicialmente pelo recorrente, de modo que os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
HEMERSON DA SILVA
indícios razoáveis quanto à sua autoria dos crimes, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que contrariando a pretensão da i. defesa, na atual fase processual prevalece o brocardo
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República,
ex vi STF – ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017.

O entendimento ora adotado não diverge do esposado neste e. Sodalício:

“[...]
Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, não prospera o pleito de despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria,
de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga
.
Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 1008020-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia em todos os seus termos
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
HEMERSON DA SILVA
mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia exarada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos da ação penal n.o 1000199-22.2020.8.11.0034.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021